Tribunal: TJBA
Processo: 8127047-94.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8127047-94.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO CARLOS DE JESUS MARQUES

Advogado(s)
:
JHULY OHANY RODRIGUES CARNEIRO, KARINNE DE SOUSA MOURA ANDRADE, BARCELOS DOS SANTOS FILHO

APELADO: ITAU SEGUROS S/A e outros

Advogado(s)
:
GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS

CONSUMIDOR. FINANCIAMENTO AUTOMOTIVO. SEGURO PRESTAMISTA. ADESÃO. CONTRATANTE QUE VEIO A ÓBITO. ADVENTO. INDENIZAÇÃO. SEGURADORA. RECUSA. MORTE EM RAZÃO DE ATO ILÍCITO PRATICADO PELO CONSUMIDOR. SEGURADO. PRÁTICA DE CRIME. COBERTURA. EXCLUSÃO. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO.

I – A contratação de seguro prestamista deve fornecer ao segurado, de forma clara, a extensão da cobertura e as hipóteses de exclusão da cobertura/do pagamento indenizatório correlato.

II – A expressa, clara e proporcional previsão contratual acerca da exclusão dos eventos ocorridos em consequência de atos ilícitos dolosos praticados pelo segurado ou pelos seus beneficiários, torna válida a espécie normativa avençada.

III –
In casu
, além do contrato ser expresso quanto à hipótese de exclusão de evento coberto pela avença, foi evidenciado pela Seguradora que, no momento da morte do segurado, este estava em troca de tiros com a polícia, durante operação que visava prender autores de tentativa de roubo a empresa de valores, estando ainda na posse de um fuzil, calibre 7,62 mm, com dois carregadores, sendo um vazio e outro com munições de mesmo calibre.

IV – Evidenciada a ocorrência de fato excludente de cobertura securitária, inviável a reforma da sentença que, com propriedade, julgou improcedente a demanda.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8127047-94.2023.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figura como
Apelante
ANTONIO CARLOS DE JESUS MARQUES e como
Apelados
ITAU SEGUROS S/A e BANCO ITAU S/A.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA